Tribunal: TJPA
Processo: 0802645-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802645-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO COSTA DA UMGRIA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇOES PENAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE VAGA E PERFIL INCOMPATÍVEL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Rodrigo Costa da Umgria contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu seu pedido de transferência da UCR Santa Izabel V para a UCR Parauapebas. O agravante sustenta que a transferência permitiria maior proximidade com sua família e melhores condições carcerárias. Alternativamente, requer sua inclusão em lista de espera para transferência, bem como a reavaliação da alegação de incompatibilidade de perfil, com fundamentação clara e objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado tem direito subjetivo à transferência para unidade prisional próxima à sua família; e (ii) estabelecer se a fundamentação da decisão agravada atende ao requisito constitucional de motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz da execução penal tem competência para definir o estabelecimento prisional adequado ao apenado, considerando o regime de cumprimento da pena e critérios administrativos, conforme o artigo 86, § 3º, da Lei de Execução Penal.

A transferência do preso para unidade próxima à sua família não é direito absoluto, devendo ser conciliada com a conveniência e a oportunidade da administração penitenciária, que avalia fatores como disponibilidade de vagas, segurança e perfil do custodiado.

O indeferimento do pedido foi devidamente fundamentado em informações da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), que indicou inexistência de vagas na unidade pretendida, incompatibilidade de perfil do agravante com as unidades do interior do Estado e política de contenção de gastos prevista no Decreto nº 1.792/2023.

A decisão impugnada respeita o princípio da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), ao apresentar justificativa clara e objetiva para o indeferimento da transferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A transferência de apenado para unidade prisional próxima à família não constitui direito absoluto, devendo ser analisada conforme conveniência e oportunidade da administração penitenciária.

A decisão que indefere transferência prisional com base na ausência de vagas, incompatibilidade de perfil do apenado e restrições orçamentárias atende ao requisito constitucional de motivação das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; LEP, art. 86, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida entre os dias 10 e 17/03/2025, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 21 de março de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RODRIGO COSTA DA UMGRIA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (Num. 24827398, pág. 1), que indeferiu o pedido de transferência de estabelecimento prisional nos autos do processo de execução nº 2005642-11.2023.8.14.0401.

O agravante alega que sua transferência é necessária para permitir a aproximação com sua família e assegurar melhores condições carcerárias. Argumenta que o indeferimento de seu pedido viola direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal (LEP), especialmente aqueles relacionados à dignidade da pessoa humana e à ressocialização do apenado.

O pedido do agravante se fundamenta na possibilidade de transferência para uma unidade prisional que lhe permita maior contato com seus familiares, o que, segundo ele, é essencial para a sua reintegração social. Destaca também que o atual estabelecimento penal onde cumpre sua pena não possui condições adequadas de segurança e higiene, colocando em risco sua integridade física e psicológica.

Alega, ainda, que a decisão agravada não fundamentou adequadamente as razões para a negativa da transferência, ferindo o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige decisões judiciais devidamente motivadas.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para determinar a transferência para a UCR Parauapebas, unidade prisional mais próximo de seus familiares, alternativamente, que seja inserido em lista de espera para transferência quando houver vaga, e que o juízo reavalie a alegação de incompatibilidade de perfil do apenado, exigindo fundamentação clara e objetiva.

Em contrarrazões ao recurso, sob o Num. 24827397 – pág. 1/4, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em decisão proferida sob o Num. 24827399 – pág. 1, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, por sua Procuradora de Justiça, ofereceu manifestação sob Num. 24862288 – pág. 1/5, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantida a decisão agravada em seus termos integrais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Pugna o réu pela reforma da decisão (Num. 12591383 - Pág. 1/4) que indeferiu o pedido de transferência da UCR SANTA IZABEL V - UNIDADE DE CUSTÓDIA E REINSERÇÃO DE SANTA IZABEL V para UCR PARAUAPEBAS - UNIDADE DE CUSTÓDIA E REINSERÇÃO DE PARAUAPEBAS, alegando buscar estar mais perto de sua família, em especial sua mãe. Alternativamente, que seja inserido em lista de espera para transferência quando houver vaga, e que o juízo reavalia a alegação de incompatibilidade de perfil do apenado, exigindo fundamentação clara e objetiva.

Todavia, sem razão à defesa.

O magistrado a quo assim fundamentou a decisão recorrida (Num. 24827398):

“Os autos vieram conclusos com Ofício da SEAP concernente à transferência do apenado para estabelecimento prisional na comarca de PARAUAPEBAS/PA (regime FECHADO). Por meio do Ofício nº 1803/2024-DAP/SEAP (seq. 102.1) foi comunicada a indisponibilidade de vaga para o apenado na unidade almejada, tendo em vista que, segundo dados do setor de inteligência da SEAP, o apenado possui perfil diverso das unidades do interior do Estado. Ademais, as transferências que não sejam em caráter de extrema necessidade não serão realizadas por motivo de contenção de gastos, a fim de atender às determinações emitidas no Decreto nº 1.792, de 01 de julho de 2023. Posto isso, INDEFIRO a transferência para a comarca de PARAUAPEBAS/PA. Ressalte-se que o direito de visita se mantém resguardado, nos moldes do art. 41, X da LEP, podendo assim os familiares, dentro das disposições de cada unidade penitenciária, disporem deste direito. Decisão serve como intimação. Ciente o Ministério Público. Comunique-se.”

Nos termos do artigo
86
,
§ 3º
, da
Lei de Execução Penal
, "caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos".

A transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família
não constitui norma absoluta
, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a medida, de acordo com a conveniência e oportunidade da administração pública, aqui incluindo a Autoridade Penitenciária.

Ademais, o juízo fundamentou o indeferimento do pedido com base no ofício nº 1803/2024-DAP/SEAP que informa que não vagas disponíveis em Parauapebas, o apenado possui perfil diverso da unidade e contenção de gastos.

Desta feita, vale ressaltar que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria-SEAP visa o adequado gerenciamento da distribuição dos custodiados nas unidades prisionais, levando em consideração não apenas a existência de vagas disponíveis, o perfil e o grau de periculosidade dos internos, sua adequação às características e especificidades de cada unidade prisional, e até mesmo a divisão de acordo com as facções criminosas, a fim de garantir segurança àqueles que lá irão cumprir suas penas.

Logo, é imperiosa a conciliação do direito relativo do apenado de cumprir a pena em local próximo à sua família com o interesse coletivo de garantir as normas internas de segurança, imprescindíveis para a escorreita administração do sistema prisional.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da decisão obstaculizada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém – PA, 21 de março de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 21/03/2025